Tribunal: TCU
Processo: 001.830/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6726/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Dion Felix dos Anjos Mombaque (XXX.917.070-XX), em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.830/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Debora Marciele Rosa dos Santos (XXX.348.120-XX); Flavia Roselaine Fiorenza (XXX.497.010-XX); Flavia Roselaine Fiorenza (XXX.497.010-XX); Helena Maria Cabral Xavier (XXX.549.110-XX); Isa Mara de Bastos Lipski (XXX.960.640-XX); Jandira Cleunice de Bastos Lipski Gaier (XXX.110.930-XX); Joana Iara de Bastos Lipski Ferrao (XXX.789.250-XX); Lilian Marisa Oliveira Fiorenza (XXX.524.150-XX); Lilian Marisa Oliveira Fiorenza (XXX.524.150-XX); Rose Catarina Fiorenza (XXX.113.350-XX); Suzana Lizaney de Oliveira Fiorenza (XXX.341.550-XX); Suzana Lizaney de Oliveira Fiorenza (XXX.341.550-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão em que figura como instituidor o ex-militar Dion Felix dos Anjos Mombaque (XXX.917.070-XX), seja realizada diligência a fim de que seja encaminhada a este Tribunal toda a documentação comprobatória da condição de companheiro da beneficiária Débora Marciele Rosa dos Santos (XXX.348.120-XX); e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Joana Iara de Bastos Lipski Ferrão (XXX.789.250-XX), Flávia Roselaine Fiorenza (XXX.497.010-XX) e Suzana Lizaney de Oliveira Fiorenza (XXX.341.550-XX) são pensionistas junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas atendem aos requisitos previstos em lei para permanência em programas sociais, adotando-se as providências cabíveis.